Tribunal: STF
Processo: Rcl 81514
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Amarildo Mendes alega ter a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná violado, no Processo n. 0011410-54.2023.8.16.0058, o verbete vinculante n. 4 da Súmula. 



    Narra ter o órgão reclamado acolhido recurso inominado do Município de Luiziana para declarar que o adicional de insalubridade pago a servidores daquele ente público deve adotar como base de cálculo o valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos previsto no § 2º do art. 86 da Lei Municipal n° 23/1997.



    Argumenta que o valor de referência inicial corresponde ao valor do salário mínimo federal, o que viola o enunciado sumular apontado.



    Pede seja cassada a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida com estrita observância do verbete vinculante n. 4 da Súmula.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 4 assim dispõe:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



     



    Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 



    1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e



    2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.



    Como complemento a essas premissas, acresça-se que no julgamento dos embargos de divergência opostos no RE 672.634, esta Corte consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário pode fixar critério para o cálculo do adicional de insalubridade apenas diante de omissão legislativa, vale dizer, quando inexistente qualquer tratamento normativo a respeito do tema.



    Segundo o autor, a inobservância ao preceito sumular adviria do fato de que o valor de referência inicial da tabela de vencimentos do Município — apontado pelo tribunal reclamado como base de cálculo do adicional de insalubridade — guarda necessária correspondência com o salário mínimo.



    Transcrevo, a esse respeito, os fundamentos do acórdão reclamado::



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUIZIANA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. INCONSTITUCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO § 2º DO ART. 86 DA LEI MUNICIPAL Nº 23 /1997. POSSIBILIDADE. PARÁGRAFO 2º QUE SE APRESENTA COMO UM DESDOBRAMENTO E ESCLARECIMENTO DO CAPUT DO ART. 86. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COINCIDÊNCIA OU PROXIMIDADE EM RELAÇÃO AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO QUE NÃO IMPLICA VINCULAÇÃO. PRECEDENTES DESTA C. QUARTA TURMA RECURSAL (0001240-60.2022.8.16.0057; 0003475-63.2021.8.16.0209; 0003371- 08.2020.8.16.0209; 0010725-41.2021.8.16.0018). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. O Município de Luiziana adota o salário mínimo nacional como base de cálculo para o adicional de insalubridade, em desacordo com a Súmula Vinculante n° 4 do STF, configurando, assim, manifesta inconstitucionalidade na sua aplicação. 



    2. A Parte Autora alega que o Município descumpre o disposto no caput do artigo 86 da Lei Municipal n° 23/1997, que estabelece como base de cálculo do benefício o "vencimento do cargo efetivo". Em contrapartida, o Município sustenta que a base de cálculo aplicável é aquela prevista no §2° do referido artigo, o qual determina o "valor de referência inicial da tabela de vencimentos do Município". 



    3. Todavia, com fundamento no princípio da especialidade, e, em conformidade com a jurisprudência, entendo que o §2º do artigo 86 da Lei Municipal n° 23/1997 constitui um esclarecimento e um desdobramento do caput, uma vez que este dispõe uma base de cálculo genérica, enquanto aquele estabelece uma base específica. 



    4. Recurso conhecido e provido.



    [...] Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, reformandoa R. Sentença, a fim de determinar que a base de cálculo do adicional de insalubridade seja estabelecida de acordo com o art. 86 §2° da Lei Municipal 23/1997.



    [...]



    O Tribunal decidiu que o cálculo do adicional de insalubridade da servidora deve seguir o parágrafo 2º do artigo 86 da Lei Municipal, que é uma especificação do valor inicial na tabela de vencimentos do Município. Com isso, o Município pode usar essa base específica sem desrespeitar a regra de que o salário mínimo não deve ser usado como base de cálculo, conforme decidido pelo STF.



    Não é possível extrair da fundamentação questionada qualquer determinação de vinculação de vantagem ou benefício remuneratório a salário mínimo, a revelar ausência de violação ao verbete vinculante n. 4 da Súmula. 



    Reconhecer a vinculação entre um e outro, como pretende o reclamante, demandaria reexame do conjunto probatório, o que não se mostra admissível no âmbito reclamatório.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente